Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. DIREITO DE ACRESCER. HERDEIROS TESTAMENTÁRIOS. QUOTA PREDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de inventário, rejeitou as propostas de partilha apresentadas pelos requerentes e Ministério Público, definiu novos moldes e intimou as partes para retificar o esboço, segundo determinado à ocasião.
2. O direito de acrescer está definido no art. 1.941 do Código Civil. Segundo o mencionado dispositivo, “Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos coerdeiros, salvo o direito do substituto.”.
3. O direito de acrescer só é cabível se o quinhão de cada herdeiro testamentário não for determinado.
4. A manifestação do de cujus no sentido de que seu patrimônio deveria ser dividido em partes iguais entre os beneficiários do testamento não configura simples desejo de divisão igualitária entre estes, mas sim uma fixação de cota para cada sucessor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Na hipótese, incabível a aplicação do direito de acrescer ao quinhão da herdeira testamentária pré-morta. Assim, em virtude da caducidade da herança desta (art. 1.939, inciso V, do CC), o seu quinhão deve ser objeto de sucessão legítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.